Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703062-54.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE FELIX GOMES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Considerando a notícia de proposta de acordo pela apelada, trazida aos autos pela apelante (Id. 36164419), e da frustração da diligência de Id. 39600389, intime-se a recorrente MARILENE FELIZ GOMES para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se eventualmente fora celebrado acordo extrajudicial entre as partes e se remanesce interesse no prosseguimento do presente recurso. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora